Tribunal: TJMT
Processo: 1013015-44.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013015-44.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 05.782.733/0001-49 (EMBARGANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. TEMA 1.266 DO STF. ADI ́S 7.066, 7.070 E 7.078. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da embargante, mantendo a sentença que concedeu parcialmente a segurança para afastar a exigência do ICMS-DIFAL nas operações de venda a consumidor final não contribuinte, no período de 01/01/2022 a 04/04/2022, com base na anterioridade nonagesimal prevista na LC 190/2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissões quanto:
(i)
ao pedido de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.266 do STF;
(ii)
à aplicação das ADIs 7066, 7070 e 7078 antes do trânsito em julgado;
(iii)
à interpretação do art. 3º da LC 190/2022;
(iv)
à análise de fundamentos constitucionais e legais apontados pela parte embargante.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou expressamente o pedido de sobrestamento, afastando a necessidade de suspensão em razão da inexistência de determinação expressa no RE 1426271 (Tema 1.266).
4. As decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade possuem eficácia imediata e efeito vinculante, sendo desnecessário o trânsito em julgado para sua aplicação.
5. A interpretação do art. 3º da LC 190/2022 foi adequadamente enfrentada, reconhecendo-se a validade da cobrança após o prazo de noventa dias da publicação da norma.
6. O acórdão apresentou fundamentação suficiente quanto à matéria de mérito, inexistindo vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
7. Os embargos visam à rediscussão do mérito, o que não é cabível nesta via recursal.

8. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a matéria tenha sido enfrentada, não sendo necessária a menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. A mera existência de repercussão geral reconhecida não obriga o sobrestamento automático do feito, sendo necessária determinação expressa do relator no recurso paradigma. 2. As decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade têm efeito vinculante e eficácia imediata. 3. A cobrança do ICMS-DIFAL após a LC 190/2022 deve respeitar a anterioridade nonagesimal. 4. Inexiste vício quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, ainda que não enfrente todos os dispositivos indicados pelas partes."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 966.177 RG/RS, Tema 1.266; ADIs 7.066, 7.070 e 7.078.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ora embargante e, por conseguinte, manteve inalterada a sentença que
concedeu parcialmente a segurança pleiteada para o fim de para o fim de obstar a exigibilidade do ICMS-DIFAL

incidente nas operações de venda de mercadorias para consumidor final não contribuinte, realizadas de 01/01/2022 a 04/04/2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal previsto na Lei Complementar Nacional nº 190, de 4 de janeiro de 2022
.

A embargante sustenta, em síntese, a existência das seguintes omissões no acórdão embargado:

1) Omissão quanto ao pedido de sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento do Tema 1.266 pelo STF (RE nº 1.426.271), que trata da "incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022";

2) Omissão quanto à inaplicabilidade do julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 ao caso concreto, uma vez que tais decisões ainda não transitaram em julgado, havendo possibilidade de interposição de recursos;

3) Omissão quanto ao marco de instituição do tributo, argumentando que a interpretação a ser dada ao art. 3º da LC 190/2022 deve considerar a observância das anterioridades nonagesimal e de exercício, para não esvaziar o instituto tal como previsto pelo legislador complementar;

4) Omissão quanto a diversos pontos relevantes para o deslinde da causa, como: a) a aplicabilidade do resultado de julgamento do Tema 1093 e da ADI 5469 pelo STF; b) análise dos arts. 150, III, "b", 146, 155, § 2º, XII, e 102, III, da CF; c) interpretação do art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022; e d) aplicação do art. 927, I e III, do CPC.

Prequestiona a matéria para fim de interposição de recurso dos Tribunais Superiores.

Ao final, pugna pelo acolhimento do presente Embargos de Declaração, para sanar o suposto vício de omissão com aplicação de efeito infringente.

Contrarrazões pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório. Vejamos.

Quanto à alegada omissão referente ao pedido de sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento do Tema 1.266 pelo STF, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que "não se mostra necessário aguardar o julgamento do RE 1426271 (Tema 1266), para realizar o julgamento da presente ação".

O acórdão fundamentou tal entendimento citando o julgamento pelo Plenário do STF da questão de ordem no RE 966.177 RG/RS, no sentido de que o reconhecimento da repercussão geral não implica o sobrestamento automático do processamento de todos os processos nacionais pendentes de julgamento, dependendo, para tanto, de decisão do relator nesse sentido. E complementou que, pela análise dos andamentos processuais do RE 1426271 (Tema 1266), "até o momento não foi proferido decisão determinando o sobrestamento de todos os processos no âmbito nacional".

Ou seja, esta Câmara expressamente consignou que a mera existência de repercussão geral reconhecida não obriga o sobrestamento automático do feito, sendo necessária determinação expressa nesse sentido pelo Relator do recurso paradigma, o que não ocorreu no caso do Tema 1.266.

Quanto à alegada omissão sobre a inaplicabilidade do julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 ao caso concreto, por não terem transitado em julgado, também não se constata tal vício no acórdão. Embora o acórdão não tenha expressamente abordado a questão do trânsito em julgado das ADIs, isso não configura omissão a ensejar embargos de declaração, uma vez que as decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade pelo STF possuem eficácia imediata e efeito vinculante, conforme dispõe o art. 102, § 2º, da Constituição Federal e o art. 28, parágrafo único, da Lei 9.868/99.

No que tange à alegada omissão quanto ao marco de instituição do tributo e à interpretação do art. 3º da LC 190/2022, observo que o acórdão embargado abordou adequadamente a questão, ao consignar que "o entendimento firmado pelo STF no julgamento das ADI's ao julgar as 7066/DF, 7070/DF e 7078/CE deve prevalecer, de modo que, o início da cobrança da exação deve observar o prazo de noventa (90) dias previsto no artigo 3º da Lei Complementar Nacional nº 190, de 4 de janeiro de 2022, o qual passou a fluir da data de sua publicação dessa legislação".

O acórdão foi claro ao acolher o entendimento do STF no sentido de que "a LC 190/2022 não instituiu um novo tributo e não majorou a alíquota do ICMS, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária, ou seja, o fracionamento do tributo entre o estado produtor e o Estado de destino, sem repercussão econômica para o contribuinte, de modo que não seria necessário observar o princípio da anterioridade anual", e que "é constitucional e deve ser observado o artigo 3º da Lei Complementar n.º 190/2022, o qual prevê que, para a cobrança da exação deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal".

Por fim, quanto aos demais pontos que a embargante alega não terem sido analisados (aplicabilidade do Tema 1093 e da ADI 5469, análise de dispositivos constitucionais e legais), verifico que o acórdão embargado enfrentou a questão jurídica central posta em debate, adotando fundamentação suficiente para embasar sua conclusão.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente os fundamentos que formaram seu convencimento de modo suficiente e adequado. Nesse sentido, o art. 489, § 1º, IV, do CPC não exige o enfrentamento analítico de todos os argumentos invocados pela parte, mas apenas daqueles capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, o que foi devidamente observado no acórdão embargado.

No caso, o acórdão fundamentou-se na conclusão firmada pelo STF no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, reconhecendo expressamente sua força vinculante, nos termos do art. 28, parágrafo único, da Lei 9.868/99. Essa fundamentação é suficiente para embasar a conclusão adotada no julgado, não havendo necessidade de enfrentamento específico de cada um dos dispositivos legais e constitucionais mencionados pela parte embargante.

Tem-se, portanto que, o presente aclaratório visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.º 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI Nº 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida.
Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal
”.
(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025